Tribunal: TJDFT
Processo: 0751964-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751964-10.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. EMBARGANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. EMBARGADO: PAULO OLIVEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora